Tribunal: TJSP
Processo: 1033270-48.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, NCPC – Recurso Especial no 1.492.221/PR – Tema 905/STJ – Juros de mora e correção monetária – As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, e juros de mora, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, NCPC – Recurso Especial no 1.492.221/PR – Tema 905/STJ – Juros de mora e correção monetária – As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, e juros de mora, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 – Decisão reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000306945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1033270-48.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que
são apelantes AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL e JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado ROGÉRIO MARTHOS PRODUTOS MÉDICOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Modificaram o Acórdão. V.U, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), CAMARGO PEREIRA E JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1033270-48.2014.8.26.0053 -Voto no 17.271
2
Apelação / Remessa Necessária no 1033270-48.2014.8.26.0053
Apelantes: Autarquia Hospitalar Municipal e Juízo Ex Officio
Apelado: Rogério Marthos Produtos Médicos Ltda
Comarca: São Paulo
Voto no 17.271
RECURSO ESPECIAL
JUÍZO DE RETRATAÇÃO

APELAÇÃO Devolução dos autos à Turma Julgadora para
cumprimento do artigo 1.040, II, NCPC Recurso Especial no
1.492.221/PR
Tema 905/STJ
Juros de mora e correção
monetária As diferenças devidas terão incidência de correção
monetária pelo IPCA-E, e juros de mora, nos termos do disposto
no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no
11.960/2009 Decisão reformada.
Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto
pela Autarquia Hospitalar Municipal em virtude da r. sentença de fls.
70/73, proferida nos autos de embargos à execução de sentença1 opostos
contra a credora Rogério Marthos Produtos Médicos Ltda., objetivando o
reconhecimento de excesso de execução pela utilização dos índices
acumulados da poupança (TR + Juros) quanto às custas judiciais, bem como
quanto à memória de cálculo apresentada pela Embargada, corrigida 30 dias
após a emissão da nota fiscal, cuja decisão a quo julgou parcialmente
procedentes os embargos à execução determinando que a execução prossiga
na forma dos cálculos entabulados pelo contador, com atualização a partir da
data-base de sua elaboração, assim como juros da forma como disposta no
título judicial. Por via de sucumbência, ante o norte do princípio da
causalidade insculpido no artigo 20 e §§ do Código de Processo Civil, e
considerando que quaisquer dos cálculos apresentados pelas partes não estava
perfeito, embargante e embargada arcarão com as despesas, custas e
honorários a que tiverem dado causa.
1 Valor da causa em 13/08/2014: R$ 30.560,08

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1033270-48.2014.8.26.0053 -Voto no 17.271
3
Em suas razões recursais, a embargante Autarquia Hospitalar
Municipal (fls. 271/278) sustentando que a r. sentença deve ser reformada,
visto que a execução de R$ 230.386,58, proposta pelo Apelado, passou a ter
como valor o de R$ 247.524,70. Entende que a memória de cálculo
apresentada pelo Contador Judicial (R$ 247.524,70) apresentou índices de
correção monetária que não são aceitos pelos tribunais superiores - tabela
prática para cálculo de atualização monetária dos débitos judiciais do TJSP,
ao invés da tabela prática, trazida pela Lei no 11.960/09, aplicável à Fazenda
Pública que, consequentemente, também é aplicável às entidades da
Administração Indireta de Direito Público, como no caso desta Apelante,
entidade autárquica da Municipalidade -, com valores corrigidos,
corretamente, a partir do 31o dia após a data de emissão das notas fiscais.
Pede a observância ao disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09. Mais uma vez, continuam impugnando os
cálculos apresentados pelo Apelado e pelo Contador Judicial, devendo os
excessos ser excluídos, protestando-se pela utilização dos cálculos
apresentados pelo Setor de Contabilidade da Autarquia Hospitalar deste
Município de São Paulo, que atualmente trazem uma inexatidão de cálculo, a
maior, no importe de R$ 48.940,02, causando extremos prejuízos aos cofres
públicos.
Esta Colenda 3a Câmara de Direito Público, em Acórdão lavrado
sob minha relatoria, negou provimento ao recurso da autarquia, mantendo a
sentença tal como lançada.
A autarquia, então, interpôs recurso especial contra o acórdão,
versando sobre correção monetária e juros de mora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1033270-48.2014.8.26.0053 -Voto no 17.271
4
Ato contínuo, tendo em vista o julgamento de mérito do REsp no
1.492.221/PR, Tema 905, que decidiram acerca da aplicação da Lei no
11.960/09 aos juros de mora e correção monetária, a Douta Presidência da
Seção de Direito Público, em cumprimento aos termos do artigo 1.040, II, do
Novo CPC, devolveu os autos à Turma Julgadora para reapreciar a questão.
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
O v. acórdão de fls. 96/102 deve ser alterado.
Ressalte-se, inicialmente, que a decisão proferida no julgamento
do Recurso Extraordinário interposto no mérito do REsp no 1.492.221/PR,
Tema no 905/STJ, DJe 30.10.2019, negou seguimento ao apelo extremo, por
estar em conformidade com o entendimento do Col. Supremo Tribunal
Federal no Tema 810.
Sendo assim, cabe esclarecer que o Supremo Tribunal Federal,
ao concluir o julgamento do incidente de Repercussão Geral Tema n. 810 do
STF, atrelado ao RE no 870.947/SE, em 20/09/2017, definiu duas teses sobre
índices de correção e juros em condenações contra Fazenda Pública, nos
termos do voto relatado pelo Min. Luiz Fux.
A primeira tese aprovada, relativa aos juros moratórios, tem a
seguinte redação: “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1033270-48.2014.8.26.0053 -Voto no 17.271
5
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica
não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei 11.960/2009.”
Já a segunda tese, relativa à atualização monetária, diz: “O artigo
1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte
em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina”.
Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em
julgamento dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário no
870.947/SE (Tema 810), entendeu pela impossibilidade de modulação dos
efeitos da decisão, concluindo que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E) para a atualização de débitos judiciais das Fazendas
Públicas aplica-se de junho de 2009 em diante.
Por outro lado, em 20/03/2018, o Superior Tribunal de Justiça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1033270-48.2014.8.26.0053 -Voto no 17.271
6
no julgamento do Recurso Especial no 1.492.221-PR (Tema 905), submetido
ao rito dos processos repetitivos, fixou o seguinte entendimento para as
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: “As
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao
mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E.”
Assim, as diferenças devidas terão incidência de correção
monetária pelo IPCA-E, respeitada a prescrição quinquenal, e juros de mora,
nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação
dada pela Lei no 11.960/2009.
Desta forma, altero os fundamentos do v. acórdão, apenas para
determinar a aplicação dos parâmetros definidos pelos Tribunais Superiores
nos cálculos que serão realizados em sede de liquidação de sentença, de
acordo com o julgamento do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, ou seja, as
diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E e
juros de mora nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997
com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
DECIDO.
Ante o exposto, pelo meu voto, em reexame da matéria, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1033270-48.2014.8.26.0053 -Voto no 17.271
7
termos do art. 1.040, II, do Novo CPC, altero os fundamentos do acórdão de
fls. 96/102, apenas para determinar a aplicação dos parâmetros definidos
pelos Tribunais Superiores nos cálculos que serão realizados em sede de
liquidação de sentença, de acordo com o julgamento do REsp no
1.492.221/PR, Tema 905, ou seja, as diferenças devidas terão incidência de
correção monetária pelo IPCA-E, respeitada a prescrição quinquenal, e juros
de mora, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei no 11.960/2009.
MAURICIO FIORITO
Relator